Tribunal: STF
Processo: HC 60966
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE, PRESO PREVENTIVAMENTE, JA CONDENADO A
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR
DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONVERSAO DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, EM DILIGENCIA, POR DUAS VEZES, ESTANDO A DECISÃO RECLAMADA
POR REALIZAR-SE. PEDIDO DENEGADO.